Tribunal: STF
Processo: ARE 1516166
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Preparo. Porte de remessa e retorno. Ausência. Deserção.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Diante da insuficiência do preparo, determinou-se a complementação do valor devido, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, mas a parte recorrente ficou inerte. De modo que, não atendida a exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.